Tribunal: TJBA
Processo: 0306560-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306560-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE VICENTE TAVARES MELCHIORETTO

Advogado(s)
:
RODRIGO MAGALHAES FONSECA, ANA RAQUEL DA CRUZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM FACE DE EX-DIRETOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA FILIAL APÓS A RETIRADA DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. APLICABILIDADE DO TEMA 962/STJ. MATRIZ EM ATIVIDADE QUE AFASTA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O Embargante sustenta
(id. 71466625)
a existência vícios a serem sanados
com relação a responsabilidade do Embargado nos termos do art. 135 do CTN.

2. Da detida análise do Acórdão hostilizado, apura-se que os primeiros Embargos de Declaração foram acolhidos, com efeitos modificativos para julgar procedente os Embargos à Execução Fiscal, em face do quanto estipulado no Tema 962 do STJ o qual estabelece que
“o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”
.

3.
In casu
, não há vícios no acórdão hostilizado, eis que

toda matéria

foi
devidamente apreciada
.

4
.
Portanto, n
ão assiste razão ao Embargante
,
r
esta
ndo
clara a intenção do Embargante
na
rediscussão
d
a matéria já julgada
,
ante o seu inconformismo com o resultado final do recurso.

5
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306560-71.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JORGE VICENTE TAVARES MELCHIORETTO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.